Tribunal: TJDFT
Processo: 0714703-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMÓVEL NÃO FOI DADO EM GARANTIA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Prescreve o art. 832 do CPC que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis.
2. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, garantindo, em última análise, respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana.
3. Se o bem não foi dado em garantia real na cédula de crédito bancário, não resta configurada a exceção legal que permitira a penhora do bem de família.
4. Recurso conhecido e provido.